Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. REJEIÇÃO. DIREITO DE AÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. AJUIZAMENTO EXECUÇÃO E AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRATO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÕES DISTINTAS. HONORÁRIOS AD EXITUM. HONORÁRIOS MENSAIS. RENÚNCIA TÁCITA AFASTADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXECUTADOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. MORA EX RE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação idêntica à outra anteriormente ajuizada e em curso, ou seja, que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Inteligência do Art. 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil.
2. A identidade das partes e do objeto das ações - Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia e Consultoria – não enseja a litispendência se diversas a causa de pedir e o pedido na ação de conhecimento que objetiva a cobrança de honorários ad exitum pactuados pelas partes, e no processo de execução os valores mensais contratados.
3. Assegurado constitucionalmente o direito de ação ao credor, dispõe o Art. 785 do Código de Processo Civil que “a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial”.
4. Inexiste óbice legal ao ajuizamento da execução para recebimento da contraprestação pecuniária mensal contratada e de ação de cobrança dos honorários ad exitum, porquanto constitui faculdade do credor a escolha da ação que se lhe afigura mais adequada à perseguição do seu crédito.
5. A possibilidade de ajuizamento de ações distintas em relação a obrigações diversas derivadas de um mesmo contrato afasta a alegada renúncia tácita da parte credora aos honorários contratuais que não foram exigidos na ação de cobrança e que são objeto da execução.
6. Não se mostra passível de redução o valor estipulado mensalmente a título de pagamento dos honorários contratuais se inexistente previsão contratual de um número mínimo de processos em que a sociedade advocatícia deveria atuar para fazer jus à contraprestação pecuniária pactuada ou desequilíbrio contratual entre as partes com fixação de cláusula reputada onerosa para a parte, uma vez que livremente obrigou-se ao pagamento, sob pena de ofensa ao Princípio Pacta Sunt Servanda.
7. A alegada insatisfação com o serviço prestado não possui o condão de, por si só, afastar a força obrigatória do contrato.
8. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Inteligência do Art. 397 do Código Civil.
9. Apelação Cível desprovida.